Tribunal: TJDFT
Processo: 0723330-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723330-73.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE ASSIS SOUZA PEREIRA, SAMUEL CARLOS SOUZA SANTOS APELADO: OSCAR PEREIRA DE MORAES BISNETO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARCELO DE ASSIS SOUZA PEREIRA e SAMUEL CARLOS SOUZA SANTOS contra a sentença que, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL” proposta em desfavor de OSCAR PEREIRA DE MORAES BISNETO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 6.641,00 (seis mil seiscentos e quarenta e um reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, condeno-as ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, observada a proporção de 50% (cinquenta por cento) para pagamento pelas partes, nos termos do art. 85, § 2o, e do art. 86, ambos do CPC. A exigibilidade da cobrança em desfavor das partes fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhes foram concedidas nos autos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” Os Apelantes sustentam interpõem o recurso " contra a sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, considerando o dano material de R$ 6.641,00 e se omitindo quanto ao valor de R$ 19.294,87, também apresentado como orçamento para conserto do veículo". Requerem "que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, caso necessário, e que a presente apelação seja encaminhada ao Tribunal competente para que seja apreciada". Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Em contrarrazões, o Apelado argumenta (i) que a apelação é inepta, pois foi apresentada sem as respectivas razões recursais, contrariando o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil; (ii) que não cabe posterior complementação das razões, devendo o recurso ser considerado inadmissível; e (iii) que, não havendo impugnação válida à sentença, deve ser mantida a improcedência parcial dos pedidos. Pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de razões. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” A Apelação foi interposta desacompanhada das razões recursais, o que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o seu conhecimento. O princípio da dialeticidade, consagrado no referido artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). A apelação simplesmente não contém a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, tampouco as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a extinção do processo, sem a agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida.” (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020) Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, observada a gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator